Tribunal: TJBA
Processo: 8101009-74.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8101009-74.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MOYSES COSTA NUNES Advogado(s): ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento de litispendência com o processo nº 8161199-37.2024.8.05.0001, anteriormente ajuizado pelo mesmo exequente contra o Estado da Bahia, também com fundamento no título judicial formado no Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se há litispendência entre dois cumprimentos individuais de sentença coletiva ajuizados pelo mesmo exequente, contra o mesmo executado, com fundamento no mesmo título judicial coletivo e voltados à satisfação do direito ao piso nacional do magistério e ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A litispendência configura-se quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil. 4 - As demandas possuem identidade subjetiva, pois foram ajuizadas por MOYSES COSTA NUNES contra o ESTADO DA BAHIA, e identidade de causa de pedir, pois ambas se fundam no título judicial formado no Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, relativo ao piso nacional do magistério. 5 - A pretensão deduzida na presente ação não se distingue de forma suficiente daquela anteriormente ajuizada, pois ambas buscam a satisfação individual do mesmo direito material decorrente do título coletivo, abrangendo obrigação de fazer relacionada à implantação do piso e cobrança das diferenças remuneratórias devidas. 6 - Não se admite a multiplicação de cumprimentos individuais de sentença pelo mesmo credor, contra o mesmo devedor, com base na mesma relação jurídica e no mesmo título executivo, sob pena de duplicidade de atos processuais, risco de decisões contraditórias e possibilidade de pagamento em duplicidade. 7 - A litispendência constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, inclusive antes da formação da relação processual, quando constatada a repetição de demanda em curso. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8101009-74.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MOYSES COSTA NUNES e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto da relatora. Sala de sessões,